Tribunal: TJDFT
Processo: 0712358-68.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CRIME DE AMEAÇA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 129, §4o, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DO CRIME DE AMEAÇA. TIPICIDADE EVIDENCIADA. CRIME FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Mostra-se descabida a análise, em sede recursal, de matérias não apreciadas pelo Juízo de origem, pois tal fato acarretaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é patentemente vedado pelo ordenamento jurídico.
2.Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, incabível o exame da real intenção do agente, bem como o seu estado ânimo.
3.Se os relatos da vítima, bem como das testemunhas, se mostraram seguros quanto à prática dos crimes narrados na denúncia e coerentes com os demais elementos de prova reunidos nos autos, não restando, ainda, caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade em prol do recorrente, a condenação é medida que se impõe.
4.Apelação parcialmente conhecida e não provida.